Tribunal: TJPA
Processo: 0014502-45.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0014502-45.2017.8.14.0401

APELANTE: PAULO ALMEIDA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
157,
§2º incisos I e II do Código Penal -
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – PROVAS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO – UNÂNIME.

I –
Na espécie, diante dos fatos e das provas dos autos, temerário ignorar todas as evidências do acervo processual, que se alinham a prática do crime capitulado no art.
157, §2º incisos I e II do CP,
como se pode observar pela prova da materialidade delitiva através do
Auto de Qualificação e Interrogatório do denunciado
Yuri Ferreira Cardoso
(ID 14506293 – pág. 4); Boletim de Ocorrência Policial (ID 14506295); Relatório de Investigação (ID 4506298 – pág. 6/ID Nº 14506299). Além das provas
orais,
produzidas em contraditório judicial.
Na espécie, verificou-se que as provas produzidas no acervo processual, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou evidenciado que o recorrente, teria
adentrado no prédio, facilitado pelo garagista, e se dirigido ao último andar, e uma vez no apartamento da vítima, subtraíram um cofre que lá se encontrava, empreendendo fuga em seguida;

II -
Nesses termos segue mantido o
decisum
que condenou o apelante ás penas de
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado (
art.33, § 2º “a” c/c § 3º do CP), e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º incisos I e II do CP,

III -
Recurso conhecido e improvido.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, na conformidade do voto da relatora.

RELATÓRIO

PAULO ALMEIDA DA SILVA, condenado às penas de
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado (
art.33, § 2º “a” c/c § 3º do CP), e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º incisos I e II do CP,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital/PA.

A defesa do apelante asseverou
(ID
15134793), que fosse reconhecido a
absolvição com supedâneo na
negativa de autoria, uma vez que não teria participado da ação criminosa, tampouco existiriam provas suficientes para balizar uma condenação.

Em contrarrazões o Ministério Público pugnou (ID
15935980
),
pelo improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso (ID 15935980).

À revisão.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Cuida-se de R
ecurso de Apelação interposto por
PAULO ALMEIDA DA SILVA, inconformados com a sentença prolatada pelo M.M. Juízo da 3ª Vara Criminal da Capital/PA.

Narra a inicial acusatória que no dia
19 de fevereiro de 2016, por volta de 04h, um grupo de 08 (oito) homens armados dentre eles o primeiro denunciado, adentraram o Edifício Luiz Porciúncula, localizado na Travessa Tupinambás, n. 650, bairro Jurunas, e renderam o porteiro do prédio, Miguel Cruz dos Santos, além de seu garagista, Yuri Ferreira Cardoso. Ato contínuo, os agentes adentraram na garagem do edifício em dois carros e, em seguida, se dirigiram ao último andar, no apartamento da vítima Nathalia de Pinho Teixeira, de onde subtraíram um cofre que lá se encontrava. Consumada a empreitada criminosa, os agentes empreenderam fuga de posse do objeto roubado. Uma vez acionada, a autoridade policial iniciou uma série de diligências, apurando-se que o segundo denunciado, Yuri Ferreira Cardoso, que trabalhava no local como garagista, integrou a associação criminosa responsável pela prática do delito, tendo fornecido aos demais agentes informações privilegiados para o sucesso do intento criminoso. Efetuada a sua oitiva, Yuri Cardoso confessou a autoria do delito, descrevendo minuciosamente a conduta criminosa. De acordo com o denunciado, o roubo foi planejado duas semanas antes da sua execução, tendo o tio de sua companheira, Paulo Almeida da Silva, sido o mentor do crime. Apesar das diligências empreendidas pela Polícia, porém, Paulo Almeida, também conhecido como “DJ”, não foi localizado para prestar depoimento na fase investigatória.

Cediço reportar que os autos foram desmembrados em face de YURI FERREIRA CARDOSO, que foi a óbito, sendo extinta a sua punibilidade.

Devidamente processado, PAULO ALMEIDA DA SILVA, foi ao final julgado e condenado às penas de
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado (
art.33, § 2º “a” c/c § 3º do CP), e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º incisos I e II do CP. Irresignado, interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

DAS PROVAS

No caso, a materialidade probatória restou demonstrada pelo
Auto de Qualificação e Interrogatório do denunciado
Yuri Ferreira Cardoso
(ID 14506293 – pág. 4); Boletim de Ocorrência Policial (ID 14506295); Relatório de Investigação (ID 4506298 – pág. 6/ID Nº 14506299), evidencias que se harmonizam com as provas orais constantes do acervo processual, como se pode observar pelas declarações prestadas pelo porteiro do prédio onde aconteceu o delito,
Miguel Cruz dos Santos
, o qual revelou:

Que, estava trabalhando quando no período da madrugada foi surpreendido por dois indivíduos que pularam a mureta e mediante grave ameaça mediante arma de fogo mandaram que baixasse o rosto e se sentar. Que existiam outros criminosos. Que no dia do crime outra pessoa trabalhava no local. Que o depoente ficou sob ameaça a todo tempo enquanto outros criminosos subiram para o apartamento que ficava na cobertura. Lembra que os autores do crime arrombaram a porta do apartamento e roubaram do local um cofre.

Dessa forma, foi dado início as investigações para esclarecer o fato, o qual foi elucidado pelos policiais, dentre os quais destaca-se os relatos de
Tadeu Cezar Ferrão da Silva
, que declarou:

Que, foi acionado para apurar os fatos soube que um dos suspeitos, de alcunha “DJ” já era conhecido de outras práticas delituosas. Lembra que ao se deslocar ao local dos fatos e conversar com os funcionários do local, notou que um deles, o nacional Yuri, demostrou muito nervosismo e logo desconfiou que poderia estar envolvido na ação criminosa. Disse que Yuri confessou que foi o responsável por passar as informações privilegiadas do local. Que os moradores do prédio falaram que os autores do crime estavam armados. Que o acusado Paulo foi identificado após conversas com moradores.

Na oportunidade o policial
Alex Carlos Martins Moraes
, esclareceu:

Que, já estava em uma investigação de assalto a residência e a procura de uma quadrilha quando soube do assalto no prédio e iniciaram as diligências. Que chegaram até Yuri que era porteiro do prédio e este ao ser ouvido ficou muito nervoso e se contradisse em seu depoimento. Que o indivíduo de alcunha “DJ” já era conhecido por envolvimento em crimes. Que o acusado Yuri confessou a facilitação da entrada no local por ter sido pressionado por “DJ”, fornecendo informações e facilitando a entrada dos autores do crime no local. Disse que o cofre roubado foi localizado em um terreno abandonado. Disse que teve contato com a vítima e está disse que estava em casa com outras pessoal, quando ocorreu o roubo e que se trancaram no quarto. Que o crime foi cometido de “rosto limpo”. Que o reconhecimento de Paulo foi realizado por filmagens e fotos.

Na espécie,
Fernando Augusto Barros Oliveira
, policial civil, declarou:

Que, trabalhava na DFR (Divisão de Furtos e Roubos) e ao saber do crime foram até o local e após levantamentos descobriram que o crime teria como um dos envolvidos “DJ” e então passaram até uma linha de investigação. Que ao ouvir os empregados do prédio Yuri disse desconhecer “DJ” apear de morarem no mesmo bairro e depois descobriram que namorada de Yuri era parente de “DJ” e após questioná-lo confessou que teria repassado as informações privilegiadas a este. Disse que várias equipes policiais investigaram o crime e trocaram informações. Que Yuri confessou sua participação no crime e cooperou com a investigação, levando a equipe policial em alguns endereços, mas não conseguiu localizar os demais envolvidos no crime.

Com efeito, conveniente mencionar que
Yuri Ferreira Cardoso,
que trabalhava como garagista na época do crime, teria confessado sua participação no crime e disse que o acusado Paulo também estaria envolvido na ação reprovável.

Por fim, cediço reportar que o recorrente
PAULO ALMEIDA DA SILVA, não teria sido interrogado em face da decretação de sua revelia.

Na espécie, verificou-se que as provas produzidas no acervo processual, emprestam respaldo ao
decisum
hostilizado, ratificando, nesses termos, a narrativa constante da denúncia, uma vez que restou evidenciado a efetiva participação do recorrente PAULO ALMEIDA DA SILVA, na empreitada criminosa.

DAS TESES DEFENSIVAS

DA ABSOLVIÇÃO

Na espécie, diante dos fatos e das provas dos autos, temerário ignorar todas as evidências do acervo processual, que se alinham a prática do crime capitulado no art.
157, §2º incisos I e II do CP, como se pode observar pela prova da materialidade delitiva através do Auto de Qualificação e Interrogatório do denunciado
Yuri Ferreira Cardoso
(ID 14506293 – pág. 4); Boletim de Ocorrência Policial (ID 14506295); Relatório de Investigação (ID 4506298 – pág. 6/ID Nº 14506299). Além das provas orais, produzidas em contraditório judicial.

Notou-se que os depoimentos prestados pelas testemunhas, em momento algum são contraditórios. Ademais, o fato de uma testemunha ser policial, não desmerece a qualidade da prova.
A esse respeito, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento:

“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que este servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos”. (HC. nº. 74.608-0/SP, Rel. Min. Celso de Mello).

A propósito, impende ressaltar que segundo a jurisprudência consolidada Superior Tribunal de Justiça, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso.” (
AgRg no HC 672.359/SP, Rel. Ministro Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/06/2021, DJe 28/06/2021
).

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento, seguindo PAULO ALMEIDA DA SILVA, condenado às penas de
09 (nove) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial
fechado (
art.33, § 2º “a” c/c § 3º do CP), e ao pagamento de 100 (cem) dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 157, §2º incisos I e II do CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 09/07/2024